Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. gratuidade de justiça. manutenção. cessão de direitos. coação. não comprovação. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Reputada suficiente a prova contida nos autos, o julgamento da lide sem a dilação probatória não constitui ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou à garantia de acesso ao Poder Judiciário.
2. Em homenagem ao princípio do contraditório, os arts. 9o e 10 do CPC/15 obstaram a prolação de qualquer decisão capaz de surpreender as partes, ou seja, impediram a aplicação de fundamentação jurídica alheia ao debate desenvolvido no processo. Não constitui ofensa a essa proibição mencionar matéria não debatida apenas a título de reforço de argumentação, e não como motivo para reconhecimento do pedido autoral.
3. Nos termos do art. 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
4. Deve ser determinada a transferência de titularidade dos lotes objeto de cessão de direitos com base na documentação que indica sua aquisição, bem como na falta de comprovação da coação alegada pelos Réus, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.
5. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé quando inexistentes quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.